Tribunal: TCU
Processo: 004.836/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3160/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da contratação do interessado quando já expirado o prazo de validade do concurso público; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região na ação trabalhista 0000196-58.2018.5.10.0802, ainda em trâmite, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que, entre a data de encaminhamento dos autos a este Tribunal e a presente data, a autoridade administrativa responsável pelo ato de admissão não submeteu novas informações que indicassem o trânsito em julgado da referida decisão, em atendimento ao art. 2o da IN TCU 78/2018; Considerando que o ato de admissão emitido nessas circunstâncias deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte (a exemplo, acórdãos 11081/202, 11054/2021, 10964/2021, 5134/2021, 5048/2021-TCU-2a Câmara e 11052/2021, 10994/2021, 8137/2021, 10728/2021, 4829/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros) ; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do interessado identificado no item 1.1 e expedir a determinação abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 004.836/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Elvis dos Santos Ramos (XXX.498.691-XX) . 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que acompanhe os desdobramentos da ação trabalhista 0000196-58.2018.5.10.0802, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, fazendo os ajustes devidos no sistema e-Pessoal; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e ao interessado.